Tribunal: TJPA
Processo: 0805366-14.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805366-14.2019.8.14.0015

APELANTE: DANIEL GUEDES LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Daniel Guedes Lima contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que afastou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos mensais reduzidos em benefício bancário, ainda que tenha reconhecido a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta preenche o requisito da dialeticidade recursal, notadamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, e art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

A apelação não apresenta argumentos direcionados à fundamentação da sentença que afastou o dano moral, limitando-se a afirmação genérica sobre sua ocorrência, sem combater os motivos concretos invocados pelo juízo de origem, como o valor diminuto dos descontos (R$ 40,00 mensais por 12 meses) e a ausência de violação aos direitos da personalidade.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que descontos de pequeno valor, sem repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, configuram meros aborrecimentos, não ensejando indenização por danos morais.

6.

O agravo interno igualmente falha em impugnar a fundamentação da decisão monocrática que aplicou o princípio da dialeticidade, reiterando argumentos já expendidos e sem enfrentar diretamente o motivo do não conhecimento da apelação.

7.

Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a inadmissibilidade de recurso cujas razões sejam dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, autorizando o não conhecimento do recurso de apelação.

2.

A reapresentação de argumentos genéricos em agravo interno, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática, também configura violação ao princípio da dialeticidade.

3.

Descontos indevidos de pequeno valor, por curto período, não configuram, por si sós, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2390876/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL GUEDES LIMA, devidamente qualificado nos autos da Apelação Cível nº 0805366-14.2019.8.14.0015, contra a decisão monocrática exarada por este Relator no ID nº 21594847, a qual não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos, após correção em sede de embargos de declaração:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE, EM RAZÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO APELADA, CONFORME DETERMINA O ART. 932, III c/c 1.010, II e III, do CPC
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O agravante, conforme razões expostas no ID nº 22622716, sustenta, em suma: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente feito; b) o pedido de retratação da decisão agravada, ou, caso não acolhido, o regular processamento do recurso para apreciação colegiada com inclusão em pauta e viabilização da sustentação oral pela patrona da recorrente.

Em contrarrazões ao agravo interno, colacionadas sob ID nº 23130418, o agravado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. pugnou pelo não conhecimento ou, caso admitido, pelo desprovimento do recurso, sob os fundamentos de que o apelo não enfrenta os pontos fundamentais da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DO MÉRITO

O objeto deste Agravo Interno se volta contra a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com o objetivo de contextualizar a contenda, cabe recordar que o Juízo
a quo
(
ID nº. 21531929
)
deu parcial procedência ao pedido formulado pela parte autora/apelante, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro
, com esteio no art. 42, parágrafo único.

Todavia, entendeu que
não houve incidência de dano moral
, pelos seguintes fundamentos:

“Por fim,
não vislumbro que os descontos diminutos
em conta bancária do autor, na ordem de R$ 40,00 (quarenta reais) mensais por curto período, qual seja doze meses, totalizando R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta),
tenham causado danos aos direitos da personalidade passíveis de indenização específica
”.

Todavia, em sede de apelação (ID nº. 21531936),
não houve nenhuma impugnação específica aos argumentos esposados em sede de sentença.
O recorrente se limitou a dizer que está “ausente a condenação em dano
in re ipsa
ou desvio de tempo produtivo”.

Pois bem.

Reitero que esta alegação, sozinha, é insuficiente para configurar o requisito da “impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida”.

Não há, no apelo, qualquer referência aos argumentos utilizados pelo Magistrado de 1º Grau para refutar a existência de dano à personalidade de idoso.

Por sua vez, há fundamento suficiente na sentença impugnada para afastar os danos morais – o valor diminuto dos descontos realizados, qual seja: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Montante, que, inclusive, deverá devolvido com juros e correção monetária, conforme determinado pelo
decisum
impugnado.

Recorde-se que
os danos morais dizem respeito a “lesões aos
direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Atente-se, também, que
há diversos julgados dos Tribunais Pátrios entendendo pela ausência de dano moral em casos de descontos diminutos
, senão vejamos:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 - Insurgência da requerida quanto à condenação por danos morais – Cabimento – Desconto mensal de valor diminuto e por curto período -
Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado - Sentença parcialmente reformada - Redistribuição do ônus de sucumbência
- RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10037559320248260189 Fernandópolis, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 03/12/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ –
DANOS MORAIS INEXISTENTES, ANTE O VALOR IRRISÓRIO DOS DESCONTOS
E A DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Verificando-se a inexistência da dívida, os valores cobrados devem ser restituídos, porém, na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da Requerida. II. No caso, os descontos mensais declarados inexistentes ocorreram no valor irrisório total de R$ 8,54 (oito reais e cinquenta e quatro centavos), tendo os descontos ocorrido no ano de 2018, ao passo que a demanda fora ajuizada somente no ano de 2022, de modo que não há se falar em dano extrapatrimonial, quer pela demora no ajuizamento da demanda, quer pelo valor irrisório dos descontos. III. Os honorários advocatícios, regra geral, são fixados no percentual de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação (§ 2º, do art. 85, CPC). Entrementes, nas causas em que esse valor é diminuto (caso dos autos), arbitram-se os honorários com base no valor da causa, sob pena de aviltar o trabalho do Advogado, observando-se que o caso dos autos não admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, considerando que o valor da causa não é baixo. Fiel ao comando legal, fixam-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, quantia que se reputa razoável e condigna com o trabalho desempenhado no feito. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MS - Apelação Cível: 0801486-03.2022.8.12 .0035 Iguatemi, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 14/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO DA RÉ – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – Desconto realizado em benefício previdenciário do autor - Ré não carreia aos autos qualquer documento assinado pelo autor a evidenciar a contratação – Inobservância ao previsto no art. 655, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022 - Gravação de contato telefônico que embora demonstre anuência do consumidor, se apresenta incompleta, dela não sendo possível extrair os serviços ofertados pela ré – Sendo assim, é de rigor reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes - Repetição em dobro do montante subtraído do autor - Incidência da tese assentada no Tema nº 929, do C. STJ, observada a data do desconto e a modulação de efeitos (EAREsp nº 676.608/RS) -
Dano moral não configurado – Malgrado ausente demonstração dos serviços contratados, a quantia efetivamente descontada representa valor diminuto
, que não teve o condão de atingir verba de caráter alimentar - RECURSO PROVIDO EM PARTE, tão somente para extirpar a condenação da ré a título de danos morais (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000192-58.2024.8.26 .0297 Jales, Relator.: Marco Antonio Barbosa de Freitas - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/06/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/06/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA OFENSA MORAL –
AUSÊNCIA DA EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – VALOR DIMINUTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se a Requerente contra a sentença proferida em primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida à restituição dos valores ilicitamente descontados, tendo sido afastados os danos morais. O desconto indevido, em valor diminuto, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a condenação por danos morais deve ser afastada, vez que, ainda que tenha sido comprovada a ocorrência do desconto indevido, consubstanciados em negócio jurídico ao qual o Requerente não aderiu, o ocorrido não caracteriza de dano moral, pois não veio noticiada ou comprovada situação de excepcional gravidade advinda da cobrança que não os reflexos meramente financeiros. Quanto ao prequestionamento, esta Corte tem entendido ser desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais utilizados para a conclusão do julgamento, bastando que as matérias postas em discussão tenham sido apreciadas adequadamente. Recurso conhecido e desprovido (TJ-MS - Apelação Cível: 0800090-21 .2023.8.12.0046 Chapadão do Sul, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por associação sem fins lucrativos contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado e condenou à restituição simples dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser acompanhada de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer os consectários aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação pela Apelante, em momento oportuno, de documentos aptos a comprovar a legitimidade dos descontos impede que seja considerada a documentação apresentada extemporaneamente, nos termos do art. 435, Parágrafo Único, do CPC.

4. A análise dos autos revela divergência entre a assinatura digitalizada constante da ficha de filiação e o documento de identidade do Apelado, confirmando a inexistência de vínculo contratual que justificasse os descontos.

5. O reconhecimento do dano moral requer a demonstração de violação aos direitos da personalidade, como honra ou dignidade, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que os descontos indevidos, embora ilícitos, não comprometeram substancialmente a subsistência do Apelado nem causaram constrangimento intenso.

6. Confirmada a relação extracontratual, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso, calculados pela Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA utilizado como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação extemporânea de documentos sem justificativa plausível é vedada, conforme art. 435, Parágrafo Único, do CPC.

2. Descontos indevidos em benefícios previdenciários não configuram dano moral na ausência de abalo à subsistência ou dignidade do beneficiário.

3. A Taxa Selic deve ser utilizada como índice de juros de mora desde o evento danoso, deduzindo-se o IPCA aplicado à correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, Parágrafo Único; CDC, art . 42; CF/1988, art. 5º, XXXV; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PB, Apelação Cível nº 0801659-28.2023 .8.15.0061, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, j. 08/07/2024. TJ/PB, Apelação Cível nº 0801165-06.2023 .8.15.0081, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 18/10/2024 (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08022426720248150161, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível).

O próprio E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
desconto indevido em benefício previdenciário não configura dano moral “in re ipsa”,
e que há, sim, necessidade de prova de prejuízo, afastando-se o dano moral em casos de descontos diminutos, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade. Reconsideração.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2 .149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023).
3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu
e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 15,26, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional .5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (STJ - AgInt no AREsp: 2390876 SP 2023/0212208-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE.
MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento . 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019) (grifos nossos).

Enfim,
a sentença do Magistrado de 1º Grau tem respaldo na jurisprudência dos Tribunais, mas não foi impugnada especificamente pelo agravante.

Assim, reitero que houve, no entender deste signatário, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, conforme determina o art. 1.010, II e III, do CPC
.

Reitero a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta E. Corte quanto à possibilidade de não conhecimento de recursos por ausência de dialeticidade recursal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA.
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020) (grifos nossos).

Enfim, os fundamentos jurídicos do
decisum
de 1º Grau não foram especificamente impugnados, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada, em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025